Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO EM LEILÃO EM EXTRAJUDICIAL. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DOMÍNIO. AUSÊNCIA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AÇÃO PETITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imissão na posse de imóvel pode ser utilizada para assegurar o exercício de direito oriundo da arrematação de imóvel em leilão, cuja propriedade foi devidamente registrada no cartório de imóvel competente. O registro da transmissão da propriedade no cartório de imóveis decorre de requisito previsto nos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil de 2002.
2. A comprovação da propriedade ou do domínio, mediante apresentação do registro imobiliário individualizado do bem, é requisito imprescindível para propositura da ação petitória de imissão na posse.
3. No caso concreto, diante das informações contidas na certidão de matrícula do imóvel, constata-se a aquisição de um único imóvel no leilão extrajudicial; contudo, há registro de transferência, por meio de escritura pública de compra e venda, para terceiro, o que demostra que o Autor não comprovou a propriedade ou o domínio sobre imóvel específico objeto da ação de imissão na posse.
4. Constando que o Autor se manteve inerte, mesmo após o d. Juízo de origem tecer considerações acerca da ausência de comprovação da propriedade, bem como oportunizar a apresentação de emenda ou a desistência da ação, é justificável o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento de determinação de emenda e da ausência das condições da ação (legitimidade e interesse processual), com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, incisos I, IV e VI, ambos do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.